Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-95.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO
Idoso - Vaga de estacionamento – Autuação válida – Exigência de credenciamento - Acesso a vagas especiais – Regulamentação - Possibilidade:

– O direito de usufruir de vaga especial de estacionamento destinada ao uso de idosos, nos termos do art. 41 da Lei n.o 10.741/2003, está sujeito à regulamentação municipal.